Tribunal: STF
Processo: RE 1542773
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO.



     I. CASO EM EXAME



     1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário.



     2. Recorrente alega repercussão geral, mas não demonstra adequadamente os motivos para tanto, limitando-se a argumentos genéricos sobre afronta à Constituição sem devida particularização.



     3. A decisão agravada considerou a fundamentação recursal deficiente, apontando falta de demonstração da relevância da questão constitucional além dos interesses subjetivos das partes.



     4. O recurso extraordinário versa sobre matéria infraconstitucional, demandando reexame de provas e fatos, o que é vedado pela Súmula 279/STF.



     II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



     5. A questão em discussão consiste em saber se a fundamentação apresentada pelo recorrente demonstra, de forma adequada, a repercussão geral da matéria constitucional debatida, considerando a necessidade de transcender os interesses subjetivos das partes e a impossibilidade de reexame de provas e fatos.



     III. RAZÕES DE DECIDIR



     6. A jurisprudência do STF exige demonstração fundamentada da repercussão geral, ultrapassando alegações genéricas.



     7. A mera alegação de repercussão geral, sem fundamentação adequada, não satisfaz a exigência legal.



     8. O reexame do conjunto fático-probatório e a análise de legislação infraconstitucional são vedados em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.



     9. O recurso carece dos requisitos de admissibilidade, diante da ausência de demonstração suficiente da repercussão geral e da impossibilidade de revisão da decisão agravada sem reexame de provas e legislação infraconstitucional.



     IV. DISPOSITIVO E TESE



     10. Agravo regimental improvido.



     Tese de julgamento: A demonstração da repercussão geral em recurso extraordinário exige fundamentação adequada, demonstrando a relevância da questão constitucional além dos interesses subjetivos das partes, vedado o reexame de provas e fatos (Súmula 279/STF).



_________



     Dispositivos relevantes citados: art. 1.035, § 2º, do CPC; art. 1.021, § 4º, do CPC.



     Jurisprudência relevante citada: ARE 1.420.068 AgR/SP, ARE 1.368.369 AgR/RJ, ARE 1.315.190 AgR/PR, ARE 1.314.123 AgR/MG, ARE 1.385.462 AgR-segundo/RS, ARE 1.487.455 AgR/SP, RE 1.502.646 AgR/CE.